Tribunal: TJBA
Processo: 8051341-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8051341-37.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: MONIQUE DE MORAES ROSARIO Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA EMBARGADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. INCLUSÃO EM CADASTRO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da autora, mantendo a improcedência de pedido indenizatório e de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN). A embargante alega contradição quanto à responsabilidade pela notificação e manutenção dos dados. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vício de contradição ao afastar a responsabilidade da instituição financeira pelo aviso prévio da inscrição, ou se a pretensão recursal busca apenas a reforma do entendimento jurídico adotado. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão embargado fundamentou-se na Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o dever de notificação prévia é do órgão mantenedor do cadastro, e não do credor informante. 5. A distinção entre a natureza operacional da alimentação do sistema e a responsabilidade jurídica pelo aviso prévio foi devidamente enfrentada, inexistindo vício lógico no raciocínio do Colegiado. 6. O inconformismo da parte com a solução jurídica dada ao caso deve ser manifestado por meio de recurso próprio, sendo incabível o uso de aclaratórios para fins de reforma do julgado por mera discordância. 7. Prequestionamento ficto configurado nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados. Referências: STJ, Súmula 359; CPC, Art. 1.022 e Art. 1.025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8051341-37.2025.8.05.0001, figurando como Embargante Monique de Moraes Rosario e, como Embargado, Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em conformidade com o voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça